Tribunal: TJBA
Processo: 0409558-59.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0409558-59.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANDRE RICARDO NASCIMENTO NEVES

Advogado(s)
:
EPIFANIO ARAUJO NUNES, CELIA TERESA SANTOS, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
EDUARDO FRAGA, ISABEL COELHO DA COSTA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

V J

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. JULGAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL SOBRE O MESMO TÍTULO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECÁLCULO DA DÍVIDA. PARÂMETROS DA DECISÃO EM REVISIONAL. ADOÇÃO. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. TÍTULO. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA. NÃO PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – O julgamento de ação revisional sobre cláusulas contratuais do título executivo apresentado na execução não enseja a perda de objeto e extinção do processo executivo.

II – Determinado o ajuste de valores devidos na ação revisional, dá-se continuidade à execução com os parâmetros da revisão.

III - Inexistindo demonstração concreta de abusividade ou excesso, incabível a extinção da execução.

RECURSO NÃO PROVIDO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0409558-59.2013.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
ANDRÉ RICARDO NASCIMENTO NEVES e como
Apelado
ITAU UNIBANCO S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA